Tribunal: CARF
Processo: 10880.999715/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.999715/2016-74
ACÓRDÃO
3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. SÚMULA CARF N° 164.
A DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do
Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação, o que não
ocorreu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
“O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
(DERAT/SÃO PAULO/SP), fl. 40, através do qual a Titular da Unidade de Jurisdição
do Sujeito Passivo, após apreciar o PER/Dcomp com TIPO DE CRÉDITO, relativo a
Pagamento Indevido ou a Maior, referente ao ano-calendário de 2015, com
débito do Interessado, e dados ali discriminados, concluiu pela não homologação
da compensação declarada no citado PER/Dcomp.
Tal indeferimento se deveu às razões a seguir descritas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/Dcomp/Despacho
Decisório a que se fez menção, foi localizado pagamento ali assinalado, mas
integralmente utilizado para quitação de débito do Contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação do débito informado no PER/Dcomp.
Assim, conforme demonstrado no Despacho Decisório, o pagamento encontrado
para o DARF discriminado no PER/Dcomp foi utilizado conforme a seguir indicado:

No referido PER/Dcomp constou o informe do Contribuinte de que seria titular de
crédito tributário decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado por
meio do DARF, bem como do Pleito de sua compensação com débito, como
demonstrado a seguir:

Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, fls. 3/18, requerendo a homologação total do
PER/Dcomp, e alegando em síntese:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
3
Ainda que as informações constantes na DCTF apresentada pelo Requerente
indiquem que, supostamente, o valor que foi pago teria sido utilizado
integralmente para a extinção do valor declarado, o Requerente cometeu um
equívoco ao preencher a DCTF do período.
Ao apresentar a DCTF relativa ao período, o Requerente informou como sendo
devido a título de Cofins o montante de R$ 1.522.821,91, tendo informado o
mesmo valor na Escrituração Fiscal Digital EFD-Contribuições do mesmo período.
Assim, o valor recolhido a título de Cofins no período foi de R$ 1.522.821,91.
Posteriormente, o Requerente constatou a existência de equívocos na apuração
da Cofins relativa ao período de setembro/2015, motivo pelo qual retificou a EFD-
Contribuições, informando como devido a título de Cofins o valor de
R$1.353.827.15.
Assim, apesar de não constituir instrumento de confissão de dívida - como a DCTF
- a EFD-Contribuições tem por finalidade demonstrar a apuração do PIS e da
Cofins, conforme dispõe o art. 1o da Instrução Normativa RFB n° 1.252/2012, fl.7.
Nesse sentido, após a entrega da DCTF relativa ao período de setembro/2015, o
Requerente constatou que havia cometido alguns equívocos na apuração da
Cofins em tal período.
Por tal motivo, a retificação da EFD-Contribuições de setembro/2015 implicou na
apuração de valor diferente daquele que havia sido declarado anteriormente na
DCTF em questão e, consequentemente, na existência de recolhimento a maior
de Cofins pelo Requerente.
Contudo, não se pode negar a existência do crédito decorrente de pagamento a
maior da Cofins pelo Requerente no montante de R$ 168.994,76, resultante da
diferença entre o valor recolhido e aquele declarado na EFD-Contribuições do
respectivo período.
Assim, sendo possível a comprovação do valor apurado a título de Cofins em
setembro/2015 que não exclusivamente pela DCTF apresentada no mesmo
período, é certo que os erros cometidos pelo Requerente — os quais não são tão
raros assim na prática do dia-a-dia da Administração Tributária dado o excessivo
número de obrigações acessórias a serem cumpridas pelos Contribuintes - não
podem gerar a inexistência do crédito decorrente do recolhimento a maior pelo
Requerente.
E mesmo diante da apontada divergência que decorre de equívocos cometidos
pelo Requerente ao apresentar a DCTF do período de setembro/2015, é fato que
com a comprovação do exato valor apurado a título de Cofins e a existência de
pagamento a maior noticiado pelo Requerente, o crédito dele decorrente deverá
ser integralmente validado, o que implicará na homologação da integralidade do
procedimento compensatório em análise.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
4
E, para demonstrar a existência desse pagamento a maior e do direito de crédito
que dele decorre, o Requerente instruiu a Defesa com cópia da EFD-
Contribuições, documento este que é capaz de demonstrar que, apesar do
equívoco cometido ao transmitir a DCTF do período, o recolhimento a maior
efetivamente existe e, portanto, deve ser considerado na formação do crédito
compensado pelo Requerente.
Registre-se, ainda, que, anteriormente ao recebimento do Despacho Decisório
que não homologou a compensação, o Requerente constatou o equívoco
cometido no preenchimento da DCTF, e apresentou a Declaração Retificadora.
Porém, como o Despacho Decisório já tinha sido emitido - mas ainda não recebido
pelo Requerente - essa retificação da DCTF não foi constatada pelo sistema por
ocasião do processamento da PER/Dcomp.
Contudo, ainda assim os documentos carreados à Manifestação de
Inconformidade são capazes de comprovar, categoricamente, a existência,
correção e regularidade do valor do crédito de Cofins que decorre do
recolhimento a maior efetivado pelo Requerente, validando-se o crédito indicado
no procedimento compensatório.
Demonstrado que o recolhimento a maior efetuado pelo Requerente tem claro
embasamento fático e documental, é necessário destacar que a existência de
divergências nas informações contidas na DCTF entregue pelo Requerente — as
quais foram sanadas, ainda que posteriormente à emissão do Despacho Decisório,
mas anteriormente ao seu recebimento — não podem ser tidas como
impedimento ao reconhecimento do crédito existente em favor do Requerente.
Nesse prisma, é necessário lembrar que o processo administrativo fiscal é regido
pelo princípio da verdade material, no qual as presunções e formalismos, ainda
que legais, devem ser suplantados pela documentação capaz de trazer à tona a
realidade dos fatos, destacando-se que a melhor doutrina aponta para tal sentido,
conforme posicionamento de Ilustre Jurista, fl. 9.
Dessa forma, justamente em homenagem ao princípio da verdade material, cuja
aplicação é absolutamente imperiosa no tema tratado, a verificação acerca dos
efetivos valores apurados e recolhidos a título de Cofins em setembro/2015
deverá ser feita por meio da análise de todos os documentos contábeis e fiscais
relacionados ao caso.
O mero confronto entre o valor declarado pelo Requerente em sua DCTF e aquele
recolhido no respectivo período, tal como feito no Despacho Decisório, não se
presta para buscar a efetiva realidade dos fatos, colidindo com o princípio da
verdade material.
Tanto é assim que em caso análogo ao presente, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF já reconheceu, expressamente, o direito à compensação
do crédito, ainda que exista equívoco cometido pelos Contribuintes na
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
5
apresentação de Declarações, destacando-se o entendimento desse Conselho
conforme fls. 10/14.
Da análise dos julgados colacionados deflui a conclusão de que a existência de
equívocos meramente formais - tais como o erro no preenchimento da DCTF pelo
próprio Contribuinte - não poderá tornar inexistente o que existe, que é o crédito
a que faz jus o Contribuinte como consequência do pagamento a maior de Cofins.
Isso quer significar que o fato de o valor declarado com equívoco na DCTF pelo
Requerente corresponder àquele que foi por ela recolhido em DARF, não altera a
realidade fática do caso em concreto e a constatação de que, por meio dos
demais documentos carreados ao presente feito, é possível comprovar que o
Requerente efetuou o pagamento a maior por ela declarado em sua PER/Dcomp,
o qual que legitima todo o procedimento compensatório efetivado pelo
Requerente.
E esse direito é mais evidente ao se constatar que o Requerente retificou a DCTF
relativa ao período de setembro/2015 para corrigir o valor declarado a título de
Cofins.
Assim, a circunstância de o Requerente ter apresentado sua DCTF com equívocos
em seu preenchimento, não altera o fato de que o Requerente é detentor de um
crédito que era passível de ser compensado, nos termos dos incisos I e II do art.
165 do CTN.
Caso contrário, estar-se-ia diante de uma situação em que o mero erro no
preenchimento de Declarações Fiscais extirparia o direito creditório efetivamente
existente em relação aos Contribuintes.
Logo, é certo que o direito creditório decorrente de pagamento a maior de tributo
deverá prevalecer sobre qualquer erro formal que tenha sido cometido pelo
Contribuinte.
Para tanto, o Requerente instruiu a Manifestação com documentos capazes de
comprovar o valor apurado a título de Cofins no período de setembro/2015 e o
valor recolhido a maior, e que formaram o crédito utilizado no procedimento
compensatório não homologado pelo Despacho Decisório.
Assim, demonstrada a existência do crédito declarado pelo Requerente, existência
esta que valida, por via de consequência, a compensação efetivada, faz-se
necessário demonstrar a regularidade do procedimento compensatório realizado
pelo Requerente.
E, nesse sentido, ao tratar de forma específica sobre a compensação tributária, o
artigo 74 da Lei 9.430/1996 prevê, de forma genérica, que o Contribuinte que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Receita
Federal do Brasil, passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão, tal como se infere do texto colacionado, fl. 16.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
6
Prosseguindo, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução Normativa RFB
1.300/2012 autorizando, inclusive, a compensação de tributos e contribuições
com quaisquer outros débitos do Sujeito Passivo, administrados pela RFB, fls.
16/17.
Portanto, de acordo com o §2° do art. 41 da IN RFB 1.300/2012, a compensação
declarada à SRFB pelo Contribuinte através de PER/Dcomp tem o condão de
extinguir o crédito tributário, motivo pelo qual, comprovada a existência de
crédito em favor do Requerente, a título de recolhimento a maior de Cofins no
período de setembro/2015, é de rigor que os débitos de Cofins, relativos ao
período, sejam extintos nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, fl. 17.
Por fim, se o Órgão Julgador entender necessário, pede-se seja determinada a
realização de diligência fiscal para reexame do Despacho de indeferimento
discutido à luz de todos os elementos de prova apresentados e também daqueles
que constam nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, evitando-se que
prossiga com sua marcha uma cobrança indevida de débitos que foram
regularmente compensados.” (g.n.)
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE), por meio do Acórdão no 08-42.500, de 06 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A Recorrente sustenta que, embora as informações constantes na DCTF original
indiquem que, supostamente, o valor que foi pago teria sido utilizado integralmente para a
extinção do valor declarado, houve um equívoco ao preencher a DCTF do período de
setembro/2015.
Constatado o referido equívoco, a Recorrente retificou a EFD-Contribuições do
período, em 26/08/2016 e defende que, apesar de não constituir instrumento de confissão de
dívida – como a DCTF – a EFD-Contribuições tem por finalidade demonstrar a apuração do PIS e da
COFINS.
A retificação da EFD-Contribuições de setembro/2015 implicou na apuração de
valor diferente (e a menor) daquele que havia sido declarado anteriormente na DCTF em questão
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
7
e, consequentemente, gerou-se crédito decorrente de pagamento feito a maior a título de COFINS
pela Recorrente.
Defende a Recorrente que a existência do crédito pleiteado pode ser provado por
outros meios que não seja exclusivamente pela DCTF e afirma, ainda, que “anteriormente ao
recebimento do despacho decisório que não homologou a compensação, a Recorrente constatou o
equívoco cometido no preenchimento da DCTF, e apresentou, em 07/12/2016, a declaração
retificadora.”
Analisando a documentação juntada aos autos, chego à mesma conclusão do
acórdão recorrido, qual seja, de que a DCTF retificadora referente ao mês de setembro/2015 só foi
transmitida após a ciência do despacho decisório pela Recorrente, visto que, conforme aviso de
recebimento juntado aos autos, a Recorrente tomou ciência do despacho decisório em
10/11/2016:

Por sua vez, conforme a própria Recorrente reconhece e de acordo com o recibo
juntado aos autos, a DCTF retificadora somente foi transmitida em 07/12/2016:

Dessa forma, quando da análise do pedido de compensação, o crédito alegado não
existia em liquidez e certeza, pois o pagamento estava alocado a débito declarado pela
Recorrente, não havendo o que ser compensado.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
8
Como bem esclarecido no acórdão recorrido, a verificação realizada
automaticamente pela unidade de origem concentrou-se sobre os dados relativos ao direito
creditório informado pela Recorrente, os quais, após cotejados com as bases dos Sistemas
disponíveis da Receita Federal do Brasil (RFB), relativamente aos pagamentos efetuados na rede
arrecadadora, resultaram no Despacho Decisório em discussão, fundamentado sob o argumento
de que, a partir das características do DARF discriminado no PER/Dcomp mencionado, foi
localizado o pagamento assinalado no Despacho Decisório, mas integralmente utilizado para
quitação de débito da Recorrente, não restando crédito disponível para compensação do débito
informados no PER/Dcomp.
A Recorrente, por sua vez, insiste na existência do direito ao crédito pleiteado.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a Recorrente tem ou não o direito
creditório pleiteado.
Em relação à questão de fundo, é de se destacar, de plano, que, se por um lado, a
mera retificação de dados inconsistentes, ainda que realizada antes do despacho decisório, por si
só, não garante ao contribuinte o reconhecimento do direito creditório vindicado, por outro,
também a ausência de formalização do indébito na DCTF ou na EFD-Contribuições não lhe retira o
direito de ver seu crédito reconhecido.
O eventual direito de que o contribuinte dispõe decorre da correta contribuição por
ele devida, apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento
efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve excesso de pagamento. Em caracterizado o
pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a norma contida no artigo 165, inciso
I, do CTN, cabendo, portanto, o reconhecimento do correspondente indébito.
Como bem destacado no acórdão recorrido, a ciência do despacho decisório pelo
contribuinte tem como efeito a exclusão da espontaneidade. Portanto, quando a retificação da
DCTF é realizada após a ciência do despacho decisório pelo contribuinte, o entendimento
predominante, tanto na RFB quanto no CARF, é o de que a retificação não é procedimento
suficiente à comprovação do direito pleiteado, incumbindo ao contribuinte apresentar
documentos para embasar as informações prestadas.
Dessa forma, sendo a DCTF retificadora transmitida após a perda da
espontaneidade, caracterizada pela ciência da contribuinte do Despacho Decisório, para que se
atribua eficácia às informações nela contidas é necessário que esteja lastreada com documentos
hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido, uma vez que a retificação, em tal condição,
não gera os mesmos efeitos da entrega espontânea.
A comprovação do erro de informação que justificou a entrega de declaração
retificadora nessa situação é tarefa que cabe exclusivamente ao contribuinte, por meio da
apresentação de documentos hábeis e idôneos.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
9
No âmbito deste Conselho são inúmeras as decisões acerca da insuficiência da
retificação da DCTF, após a ciência do despacho decisório, para se fazer prova do direito creditório
pleiteado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão.
(Processo no 10880.928039/2009-25, Acórdão no 9303-010.464, Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, sessão de 18/06/2020)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 23/11/2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF 164.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito
creditório alegado. A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada
de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da
prova, que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito. O
instituto da diligência não se afigura como remédios processuais destinados a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.
(Processo no 10875.900753/2013-12, Acórdão no 3001-003.245, Relatora
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, sessão de 23/01/2025)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
10
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em PER/DCOMP. A prova documental deve ser apresentada pelo
sujeito passivo juntamente com o recurso interposto.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Aplicação da Súmula CARF no 164.
(Processo no 10120.904244/2015-45, Acórdão no 3401-011.714, Relator
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, sessão de 27/06/2023)
O entendimento de que a retificação da DCTF, depois da ciência do despacho
decisório, é medida insuficiente para fazer prova do direito creditório pleiteado encontra-se
expresso na Súmula CARF no 164:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
No presente caso, caberia à Recorrente não só a juntada da EFD – Contribuições
retificadora e DCTF retificadora, mas também dos elementos de prova, ou seja, os documentos
hábeis e idôneos que dão lastro aos lançamentos retificados, capazes de demonstrar o erro
supostamente cometido na DCTF Original, que embasou o Despacho Decisório em referência.
Salienta-se que não procede a argumentação da Recorrente no sentido de que o
crédito estaria devidamente demonstrado em razão das retificadoras transmitidas, a DCTF e, em
especial, a EFD-Contribuições. Como cediço, a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis.
Ademais, cumpre destacar que o acórdão recorrido deixa de reconhecer o crédito
em razão de a Recorrente não ter trazido o conjunto probatório que amparasse a realidade fático-
jurídica alegada. Ora, se o acórdão recorrido é expresso em deixar de reconhecer os créditos
correspondentes por carência do conjunto probatório então apresentado, é de se esperar que, no
respectivo recurso voluntário, tais inconsistências sejam saneadas, o que não se verificou na
hipótese, dado que a Recorrente não traz nenhuma prova adicional do alegado direito junto com a
sua peça recursal.
É de se observar que em nenhum momento houve preocupação da Recorrente em
detalhar os motivos pelos quais se chegou à conclusão de que o valor informado incialmente
estava incorreto e como se chegou à suposta correção desse valor, alegando simplesmente ter
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.823 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.999715/2016-74
11
constatado “a existência de equívocos na apuração da COFINS relativa ao período de
setembro/2015, motivo pelo qual retificou a EFD-Contribuições em 26/08/2016”.
Sendo assim, a Recorrente deixou transcorrer a sua oportunidade de produzir
provas que sustentassem as suas alegações, ônus que lhe competia, não sendo a EFD –
Contribuições retificadora suficiente para provar o direito alegado.
Diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório
informado no PER/Dcomp, não há como reconhecer o crédito pretendido.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 182
DF CARF MF
Original